Tribunal: CARF
Processo: 10925.722389/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO TEMPESTIVA. DISPENSA DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. SÚMULA CARF No122.
A averbação da Área de Reserva Legal na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato Declaratório Ambiental. Súmula CARF no 122.
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS/REFLORESTAMENTO.
Comprovado nos autos a existência de área destinada ao cultivo de produtos vegetais/reflorestamento no imóvel, deve ser considerada tal área como isenta, para efeito de cálculo de ITR.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE DEDUTIBILIDADE.
Para consideração de uma área como de preservação permanente deve ser comprovada a existência de pelo menos uma das características apontadas nos diversos incisos, alíneas e itens do art. 11 do Decreto no 4.382, de 2002., que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do ITR, assim como, também deve ser comprovada a presença de área de proteção ambiental.
ÁREA EM DESCANSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Para que a área em descanso possa ser declarada como área utilizada é necessário que exista Laudo Técnico, elaborado por profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, onde conste expressamente recomendação para que a área utilizada específica seja mantida em descanso, ou submetida a processo de recuperação, com data de emissão anterior ao início do período de descanso.
ÁREA DE PASTAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa do valor declarado a titulo de área de pastagem, quando não comprovada, mediante documentação hábil e idônea, a efetiva existência de rebanho de animais no período considerado.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SIPT SEM OBSERVÂNCIA DA APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Comprovado nos autos que o lançamento que tenha alterado o Valor da Terra Nua não observou os critérios estabelecidos no artigo 12, inciso II, da Lei no 8.629 de 1.993, c/c art. 14, § 1a, da Lei no 9.393, de 1996 (aptidão agrícola), deve ser restabelecido o VTN declarado pelo contribuinte em sua Declaração do ITR.
O laudo que apresente valor de mercado diferente ao do lançamento, para ser aceito, deve demonstrar dados de mercado de imóveis com atributos mais semelhantes possíveis aos do bem avaliado (inclusive quanto à área do imóvel), com diversificação das fontes de informações, identificação e descrição objetiva das características relevantes dos dados de mercado coletados, como também, informações sobre a situação mercadológica relativas à oferta e tempo de exposição da oferta.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.722389/2013-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.373 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
GILMAR MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO TEMPESTIVA. DISPENSA
DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. SÚMULA CARF No122.
A averbação da Área de Reserva Legal na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
Declaratório Ambiental. Súmula CARF no 122.
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS/REFLORESTAMENTO.
Comprovado nos autos a existência de área destinada ao cultivo de produtos
vegetais/reflorestamento no imóvel, deve ser considerada tal área como isenta,
para efeito de cálculo de ITR.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE
DEDUTIBILIDADE.
Para consideração de uma área como de preservação permanente deve ser
comprovada a existência de pelo menos uma das características apontadas nos
diversos incisos, alíneas e itens do art. 11 do Decreto no 4.382, de 2002., que
regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do ITR,
assim como, também deve ser comprovada a presença de área de proteção
ambiental.
ÁREA EM DESCANSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Para que a área em descanso possa ser declarada como área utilizada é
necessário que exista Laudo Técnico, elaborado por profissional habilitado,
com ART devidamente anotada no CREA, onde conste expressamente
recomendação para que a área utilizada específica seja mantida em descanso,
ou submetida a processo de recuperação, com data de emissão anterior ao
início do período de descanso.
ÁREA DE PASTAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa do valor declarado a titulo de área de pastagem,
quando não comprovada, mediante documentação hábil e idônea, a efetiva
existência de rebanho de animais no período considerado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.722389/2013-01
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722389/2013-01

VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SIPT SEM OBSERVÂNCIA
DA APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Comprovado nos autos que o lançamento que tenha alterado o Valor da Terra
Nua não observou os critérios estabelecidos no artigo 12, inciso II, da Lei no
8.629 de 1.993, c/c art. 14, § 1a, da Lei no 9.393, de 1996 (aptidão agrícola),
deve ser restabelecido o VTN declarado pelo contribuinte em sua Declaração
do ITR.
O laudo que apresente valor de mercado diferente ao do lançamento, para ser
aceito, deve demonstrar dados de mercado de imóveis com atributos mais
semelhantes possíveis aos do bem avaliado (inclusive quanto à área do
imóvel), com diversificação das fontes de informações, identificação e
descrição objetiva das características relevantes dos dados de mercado
coletados, como também, informações sobre a situação mercadológica relativas
à oferta e tempo de exposição da oferta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
recurso, vencida a conselheira Sônia de Queiroz Accioly, que dele conhecia parcialmente; e, no
mérito, por unanimidade de votos, em lhe dar parcial provimento para reconhecer a área de
reserva legal de 70,58 hectares e a área de reflorestamento de 47,67 hectares, e restabelecer o
VTN declarado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Wilderson Botto
(suplente) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que julgou improcedente
impugnação de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR), do imóvel denominado Fazenda Florestal, de área total de 428,8 hectares e NIRf no.
0.470.079-1.
Na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” da notificação esclarece a
autoridade fiscal lançadora que, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou as
áreas isentas declaradas, assim como, não comprovou, por meio de Laudo de Avaliação do
imóvel, conforme estabelecido na Norma Brasileira - NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), o valor da terra nua declarado. Dessa forma foi procedido ao
recálculo do valor do ITR, desconsiderando tais áreas para efeito de exclusão da base de cálculo
e mediante arbitramento do VTN por hectare .
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722389/2013-01

Ainda de acordo com a descrição dos fatos, no Documento de Informação e
Apuração do ITR (DIAT), o campo valor da terra nua por hectare (VTN/ha) foi arbitrado
considerando o valor obtido no Sistema de Preços de Terra (SIPT) e o valor total da terra nua foi
calculado multiplicando-se esse VTN/ha arbitrado, do município de localização do imóvel, pela
área total do imóvel.
Foi interposta impugnação, onde o autuado apresenta Laudo de Avaliação do
imóvel solicitando a realização de novo cálculo do imposto, considerando o valor da terra nua
apurado nesse laudo. Alega ainda que, o laudo apresentado demonstra que o efetivo grau de
utilização do imóvel seria superior ao constante do lançamento fiscal. Dessa forma, a alíquota
correta aplicável para o efeito de cálculo do imposto seria menor do que aquela utilizada na
autuação, solicita assim a revisão dos valores lançados pelo motivos apresentados.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi julgada improcedente por
aquela autoridade.
O autuado apresentou recurso voluntário, onde novamente contesta o valor da
terra nua arbitrado pelos mesmos fundamentos articulados na impugnação. Anexa justificativa,
de lavra do engenheiro técnico que elaborou o Laudo, cita jurisprudência e requer que seja
acatado o VTN apurado pelo laudo apresentado juntamente com a impugnação, em homenagem
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da verdade material e da verdade formal.
Também volta a afirmar que o laudo demonstraria que o efetivo grau de utilização do imóvel
seria superior ao constante do lançamento fiscal e que, assim, a alíquota correta aplicável para o
efeito de cálculo do imposto seria menor do que aquela utilizada na autuação. Solicita assim a
revisão dos valores lançados pelo motivos apresentados, sendo reconhecido o VTN, assim como
o uso do solo do imóvel, conforme constantes do Laudo Técnico de Avaliação e Uso do Solo de
Imóvel Rural apresentado.
Em sessão desta 2a Turma Ordinária, realizada em 1o de setembro de 2020, por
encaminhamento deste mesmo Relator, o julgamento foi convertido em diligência, conforme
Resolução no 2202-000.932. Foi solicitado que a unidade de origem informasse se a aptidão
agrícola do imóvel foi considerada para efeito do arbitramento do VTN, bem como, para que
fosse juntada aos autos a tela de consulta ao SIPT que respaldasse o mencionado arbitramento.
Em atendimento à diligência solicitada na Resolução no 2202-000.932 foi
acostada aos autos, pela “Equipe Nacional Especializada ITR”, a tela do extrato de “VTN do
Município” (fl. 213), relativa ao município de Água Doce/SC. Onde consta o valor de VTN
utilizado para o exercício objeto do lançamento e com a seguinte anotação: “O município não
possui aptidões agrícolas cadastradas neste exercício”. O contribuinte foi cientificado do
resultado da diligência por meio do ofício ]’OFÍCIO EQUIPE NACIONAL ESPECIALIZADA
ITR No 01/2021” (fl. 216), onde é ratificada a informação de que o município não possui
aptidões agrícolas cadastradas no mencionado exercício, sendo lhe concedida a oportunidade de
manifestação.
Em expediente apresentado tempestivamente, o interessado se manifesta no
sentido de que não teria havido, por parte da unidade lançadora, o esclarecimento solicitado na
Resolução sobre a forma de arbitramento do VTN. Uma vez que não teria esclarecido se a
aptidão agrícola do imóvel foi ou não considerada para efeito do arbitramento do VTN, havendo
apenas juntada aos autos da tela de consulta ao SIPT, com a informação de que o município não
possui aptidões agrícolas cadastradas nos respectivos exercícios. Complementa que,
subentendida a não consideração da aptidão agrícola, não atendendo assim aos critérios legais,
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722389/2013-01

volta a requerer a análise do Laudo Técnico apresentado, bem como a consideração dos valores
conclusos em tal laudo, posto que, segundo seu entendimento, atenderia a todos os requisitos
técnicos exigidos pela legislação.
Finalizada a diligência, os autos retornaram a esta Relatoria para continuidade do
julgamento
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade e
dele conheço.
Alega o recorrente ter demonstrado, por meio do laudo de consultoria
especializada, que o efetivo grau de utilização do imóvel seria superior ao constante do
lançamento fiscal. Dessa forma, a alíquota correta aplicável para o efeito de cálculo do imposto
seria menor do que aquela utilizada na autuação, solicita assim a revisão dos valores lançados,
considerados o VTN apurado e as áreas isentas declaradas/apuradas no laudo.
O Laudo Técnico de Avaliação, acostado aos autos pelo autuado juntamente com
a impugnação, apresenta tabela onde é indicada a suposta distribuição de uso do solo do imóvel,
conforme as respectivas descrições de áreas. Passo inicialmente à análise de tais áreas, as quais
também foram objeto de exame e expressa manifestação no julgamento de piso.
Possibilidade de Revisão de Ofício
Durante a fase recursal foi pleiteado pela autuada a alteração de valores relativos
às áreas de reserva legal, de preservação permanente, de florestas nativas e de cultura de
produtos vegetais, por ela declarados em sua DITR/2007, alteração esta que deveria ser baseada
nos valores apontados no Laudo de Avaliação apresentado juntamente com a impugnação.
Analisando as informações e documentos apresentados, entendeu a autoridade
julgadora de piso pela possibilidade de revisão de ofício da Declaração durante a fase
contenciosa, uma vez caracterizado erro de fato. Dessa forma, por considerar satisfatoriamente
provada, foi acatada a área de 1.800,61ha, informada no laudo como utilizada com produtos
vegetais. O acatamento de tal área baseou-se nas notas fiscais apresentadas pela contribuinte, que
comprovaram a cultura de cana de açúcar em parte da propriedade, sendo indeferidas as demais
áreas pelos motivos que serão oportunamente expostos.
Comungo com a conclusão do julgamento de piso, quanto à possibilidade de
análise de eventual erro de fato mediante impugnação, conforme previsão do art. 145, I, do
CTN), haja vista o norteamento pela verdade material, especialmente quando houver justificativa
para tanto e, na espécie, pelo fato de que, no julgamento de piso foram tratadas as matérias.
Destaque-se que a verdade material está ligada ao princípio da legalidade, pelo qual deve o
julgador basear-se no que determina a lei, assim como, guarda sintonia com o princípio do
formalismo moderado, que dispensa formas rígidas para o contencioso administrativo fiscal,
bastando as formalidades necessárias à obtenção da certeza jurídica e à segurança procedimental.
Por conseguinte e considerando que as alterações pleiteadas foram objeto de análise pela DRJ,
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722389/2013-01

aliado ao fato de que o recurso apresentado deriva da decisão de piso, entendo justificar-se a
devolução da matéria para este Colegiado e passo à análise dos diversos itens objeto do recurso.
Área de Reserva Legal
Consta no laudo de avaliação a existência de 85,74 hectares de área de reserva
legal. Entretanto, foi anexada aos autos a “Certidão de Inteiro Teor” relativa ao imóvel objeto do
presente lançamento (fl. 143), onde consta averbação de 70,58 hectares, em 07/05/2001,
mediante Termo de Responsabilidade de Averbação de Reserva Legal, conforme AV.07/10575.
Dessa forma, a controvérsia circunda entre a efetiva área de reserva legal a ser
considerada e a definição dos requisitos necessários para que o contribuinte tenha direito à
exclusão de tal área do cálculo do ITR, especificamente quanto à necessidade, ou não, de
apresentação/protocolização do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao IBAMA para efeito
da exoneração prevista no art. 10, §1o inciso II, alínea “a” da Lei no 9.393, de 19 de dezembro
de 1996, conforme decidido no julgamento de piso.
O tema não é estranho a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), havendo atualmente expressa manifestação no sentido de que a averbação da Área de
Reserva Legal na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do ADA. Este o entendimento consignado na relativamente recente Súmula CARF
no 122, que possui caráter vinculante, conforme Portaria no 129, de 1o de abril de 2019, do Sr.
Ministro de Estado da Economia, com a seguinte redação:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Na situação ora sob análise temos que, consta, em data anterior à ocorrência do
fato gerador do ITR objeto do presente lançamento, a averbação de 70,58 hectares de área de
reserva legal na matrícula do imóvel, o que enseja a observância do referido verbete sumular,
devendo ser excluída do lançamento a referida área, nos exatos limites da referida averbação
(70,58ha).
Áreas de Preservação Permanente e de Interesse Ambiental / Cobertas por
Matas
Foi decidido no julgamento de piso pela não consideração de tais áreas devido à
ausência de apresentação tempestiva do ADA junto ao IBAMA, assim como, pela falta de
especificação detalhada das áreas de preservação permanente na forma do artigo 2o da lei 4.771
de 1965
No que se refere à exigência de averbação do ADA junto ao IBAMA, para o
efeito de comprovação de Áreas de Preservação Permanente, o tema vem sendo objeto de
discussões no âmbito deste Conselho, sendo atualmente posição pacífica desta 2a Turma de
Julgamento no sentido de que o ADA não é elemento obrigatório e essencial para comprovação
da área isenta ao ITR, podendo ser comprovado por meio de outros elementos. Nesse sentido, o
Acórdão 2202-006.961 (2a Turma, da 2a Câmara da 2aSeção de Julgamento), sessão de
08/07/2020. Tal posicionamento vem sendo justificado em decorrência de interpretação
consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ), quanto à impossibilidade de tal exigência
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722389/2013-01

para fatos geradores anteriores a vigência da Lei n.o 12.651, de 25 de maio de 2012 (novo
Código Florestal). Também contribui, a alteração promovida nos arts. 19 e 19A da Lei no 10.522,
de 19 de julho de 2002, pela Lei no 13.874, de 20 de setembro de 2019. Segundo o § 1o do art.
19A da referida lei, os Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil devem, em sua decisões,
adotar o entendimento a que estiverem vinculados, quando houver manifestação da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), entre outras, na hipótese de tema decidido pelo Supremo
Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal
Superior do Trabalho, pelo Tribunal Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência, no âmbito de suas competências, quando: a) for definido em
sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou b) não houver viabilidade de reversão da tese
firmada em sentido desfavorável à Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em ato do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
Ocorre que ainda não há uma especificação sobre a forma como deve ocorrer a
manifestação da PGFN quanto às referidas matérias. Entretanto, no Parecer PGFN/CRJ/No
1329/2016 foi aprovada a seguinte redação para o item o item 1.25, “a”, da “Lista de Dispensa
de Contestar e Recorrer” para os representantes daquele Órgão:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1.360.788/MG, REsp 1.027.051/SC, REsp 1.060.886/PR,
REsp 1.125.632/PR, REsp 969.091/SC, REsp 665.123/PR e AgRg no REsp 753.469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei n.o 12.651,
Nesses termos, considerando a manifesta posição da PGFN no sentido de
impossibilidade de reversão do decidido e dispensa de contestação ou recurso, abstendo-me de
minha posição pessoal, que se apega aos estritos termos da Lei, deixo de considerar como
necessários o registro na matrícula do imóvel e averbação do ADA junto ao IBAMA, para efeito
de exclusão da área de preservação permanente no cálculo do imposto, devendo ser avaliados os
demais requisitos necessários ao reconhecimento de tais áreas.
Para consideração de uma área como de preservação permanente deve se fazer
presente pelo menos uma das características apontadas nos diversos incisos, alíneas e itens do
art. 11 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002, que regulamenta a tributação,
fiscalização, arrecadação e administração do ITR, abaixo reproduzido:
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722389/2013-01

Das Áreas de Preservação Permanente
Art. 11. Consideram-se de preservação permanente (Lei no 4.771, de 1965, arts. 2o e 3o,
com a redação dada pelas Leis no 7.511, de 7 de setembro de 1986, art. 1o e 7.803 de 18
de setembro de 1989, art. 1o):
I - as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima será:
1. de trinta metros para os cursos d'água de menos de dez metros de largura;
2. de cinquenta metros para os cursos d'água que tenham de dez a cinquenta metros de
largura;
3. de cem metros para os cursos d'água que tenham de cinquenta a duzentos metros de
largura;
4. de duzentos metros para os cursos d'água que tenham de duzentos a seiscentos metros
de largura;
5. de quinhentos metros para os cursos d'água que tenham largura superior a seiscentos
metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que
seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de cinquenta metros de largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a quarenta e cinco graus,
equivalente a cem por cento na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa
nunca inferior a cem metros em projeções horizontais;
h) em altitude superior a mil e oitocentos metros, qualquer que seja a vegetação;
II - as florestas e demais formas de vegetação natural, declaradas de preservação
permanente por ato do Poder Público, quando destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
Consta apontado no Laudo Técnico apresentado pelo contribuinte a informação de
153,93ha de campo e reflorestamento, 83,50ha de mata/campo e 79,72ha de mata nativa.
Entretanto, o laudo é por demais resumido, não trazendo qualquer documentação de suporte que
demonstre suas conclusões e tampouco foi apontado qualquer outro elemento que especifique as
características de tais áreas, que justifiquem seu enquadramento como área de preservação
permanente, ou mesmo de proteção ambiental; limitando-se ao lacônico apontamento de tais
áreas. Há necessidade de indicação mais específica de que tipo de área se compõe ou dos
dispositivos legais em que se enquadram, tendo em vista que, para as indicadas no inc.. II, acima
reproduzido (art. 3o da então vigente Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965), também é exigida
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722389/2013-01

declaração por ato do Poder Público, que não se confunde com o ADA, consoante previsão nele
contida.
Quanto às áreas relativas a florestas nativas, para seu reconhecimento necessário
se faz ser demonstrado por meio de elementos hábeis, com destaque para o laudo técnico que
ateste não só a sua presença, mas também, a qualidade de floresta nativa primária ou secundária,
em estágio médio ou avançado de regeneração, sendo imprestável para exploração rural. Não
sendo caracterizada a floresta nativa como primária ou secundária em estágio médio ou avançado
de regeneração, não é possível o seu reconhecimento. Ocorre que não houve qualquer
demonstração quanto à existência de tais características.
Pelos motivos acima apontados, concluo que não foram apresentados pelo
recorrente elementos de convencimento que justifiquem o acatamento de tais áreas informadas
no laudo de avaliação, por ausência de comprovação de sua existência.
Área de Reflorestamento
É apontada no Laudo Técnico a existência de 153,93ha de área de campo e
reflorestamento. Consta na já referida “Certidão de Inteiro Teor”, a averbação de “Instrumento
Particular de Contrato de Arrendamento” de 476.700,00 metros quadrados (47,67 hectares) do
imóvel objeto do presente lançamento, com data de 1o de setembro de 2005, firmado entre o
autuado e a pessoa jurídica Perdigão Agroindustrial SA. Contrato esse com vigência prevista
para 14 anos e destinado, única e exclusivamente, à exploração, pela arrendatária, de
reflorestamentos e cultivo de eucalipto. Tudo conforme o registro R 06/10575, de 01/09/2005
(fls. 142/143)
Baseado na referida averbação de contrato de arrendamento de parte do imóvel
para exploração de reflorestamento e cultivo de eucalipto, entendo como devidamente
comprovada a utilização de 47,67ha em área de reflorestamento. Nesses termos, à vista da
documentação apresentada pelo recorrente, concluo pela consideração da área de 47,67ha
declarada como de cultivo de produtos vegetais/reflorestamento, conforme constante na
averbação de contrato de arrendamento na matrícula do imóvel.
Área para Descanso e Área de Pastagem
As áreas em descanso são áreas que em anos anteriores foram utilizadas com
produtos vegetais, que precisam recuperar o solo. Para que esta área em descanso possa ser
declarada como área utilizada é necessário que exista Laudo Técnico onde conste expressamente
recomendação para que seja mantida em descanso, ou submetida a processo de recuperação, com
data de emissão anterior ao início do período de descanso. Assim, não tendo sido comprovada a
recomendação técnica escrita, firmada por profissional legalmente habilitado, a área é
considerada área não utilizada.
Nos termos da legislação, a área efetivamente utilizada com atividade pecuária, a
ser considerada para efeito de apuração do Grau de Utilização do imóvel, será a menor entre a
declarada pelo contribuinte e a área calculada, obtida pelo quociente entre a quantidade de
cabeças do rebanho ajustada, desde que comprovada, e o índice de lotação mínima. Constituem
documentos hábeis para comprovação do rebanho apascentado no imóvel no decorrer do
exercício, por exemplo: ficha registro de vacinação e movimentação de gados e/ou ficha do
serviço de erradicação da sarna e piolheira dos ovinos, fornecidas pelos escritórios vinculados à
Secretaria de Agricultura; notas fiscais de aquisição de vacinas; declaração/certidão firmada por
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722389/2013-01

órgão vinculado à respectiva Secretaria Estadual de Agricultura; anexo da atividade rural
(DIRPF); laudo de acompanhamento de projeto fornecido por instituições oficiais; declaração
anual de produtor rural, dentre outros. Tanto em atendimento ao Termo de Intimação, quanto na
fase de impugnação, não foram carreados aos autos quaisquer documentos para comprovar a
suposta área de pastagem.
Considerando que não houve a apresentação de documentos comprovando a área
de descanso e a área de pastagem, tendo em vista a legislação de regência da matéria, entendo
que deva ser mantida a glosa efetuada pela fiscalização relativamente a tais áreas.
Valor da Terra Nua
O arbitramento do VTN, com base na Tabela do Sistema de Preços de Terra
(SIPT) por aptidão agrícola, está previsto no art. 14, da Lei n° 9.393, de 1996 e representa a
média ponderada dos preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião.
Observando-se o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência do assunto e
utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do lançamento, tudo
conforme o citado art. 14, que possui a seguinte redação:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.
Portanto, a utilização da tabela SIPT para verificação do valor de imóveis rurais
ocorre quando o fiscalizado, depois de intimado, não apresenta elementos suficientes para
comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica sujeito a revisão quando
o contribuinte comprova que seu imóvel possui características que o distingam dos demais
imóveis do mesmo município. Em atendimento ao dispositivo legal supracitado, e com o
objetivo de fornecer informações relativas a valores de terras para o cálculo e lançamento do
ITR, foi editada a Portaria SRF no 447, de 28 de março de 2002, que aprovou o SIPT, sendo
estabelecido que a alimentação de tal Sistema, com os valores de terras e demais dados recebidos
das Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas, e com os valores de terra nua da base de
declarações do ITR, seria efetuada pela Coordenação Geral de Fiscalização e pelas
Superintendências Regionais da Receita Federal. Ressalte-se que os valores fornecidos à Receita
Federal tomam por base as peculiaridades de cada um dos municípios pesquisados, tais como:
limitação do crédito rural, custos e exigências; crise econômica e social na região; instabilidade
climática nos municípios localizados na região semiárida, aumentando consideravelmente os
riscos das atividades agropecuárias; baixos preços dos produtos agrícolas e elevados custos dos
insumos; possível acidez do solo; entre outros.
Noutro giro, o art. 8o, § 2o, da Lei no 9.393 de 1996, estabelece que o VTN deve
refletir necessariamente o preço de mercado do imóvel, apurado em 1o de janeiro do ano a que se
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722389/2013-01

referir o DIAT. Já o art. 40 do Decreto no 4.382, de 19/09/2002 (Regulamento do ITR) determina
que os documentos que comprovem as informações prestadas na DITR devem ser mantidos pelo
contribuinte em boa guarda à disposição da RFB, até que ocorra a prescrição dos créditos
tributários relativos às situações e aos fatos a que se refiram.
No caso em análise, o contribuinte declarou na DITR do ano-calendário em
questão valor bem inferior aos fornecidos pelo ente municipal. Diante disso, a fiscalização
intimou a contribuinte para comprovar o Valor da Terra Nua declarado e diante da não
comprovação do valor declarado foi considerado como VTN o valor atribuído pelo SIPT.
Conforme relatado, por meio de Resolução desta Turma, foi convertido o
julgamento em diligência para que a unidade de origem informasse se a aptidão agrícola do
imóvel foi considerada para efeito do arbitramento do VTN, bem como para que fosse juntada
aos autos a tela de consulta ao SIPT que respaldasse o mencionado arbitramento. Em
atendimento a tal diligência a “Equipe Nacional Especializada ITR” da Receita Federal, acostou
aos autos a tela do extrato de “VTN do Município” (fl. 213), relativa ao município de Água
Doce/SC, onde consta o VTN para o exercício objeto do presente lançamento, com a seguinte
anotação: “O município não possui aptidões agrícolas cadastradas neste exercício”.
Verifica-se portanto, acorde a informação prestada pela autoridade competente, que no presente
caso a informação do SIPT, não considerou o critério de aptidão agrícola.
Ocorre que, com as alterações da Medida Provisória no 2.158.356, de 2001, a
redação do art. 12, da Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993
(...)
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
Conforme o já reproduzido art. 14 da Lei no 9.393, de 1996, as informações sobre
preços de terras devem observar os critérios estabelecidos no artigo 12, inciso II, da Lei n 8.629
(aptidão agrícola), de 1.993, e considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de
Agricultura das Unidades Federadas ou dos municípios. Portanto, se a fixação do VTN não teve
por base esse levantamento (por aptidão agrícola), o que está comprovado nos autos, então não
se cumpriu o comando legal e o valor adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade
lançadora não é legítimo, não podendo ser utilizado para o fim da recusa do valor declarado ou
pretendido pelo contribuinte.
O SIPT utilizado para fins de arbitramento do VTN deve respeitar os critérios
estabelecidos nas normas supra, ou seja, considerar a localização, aptidão agrícola e dimensão do
imóvel, bem como as informações obtidas de levantamentos das Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios, consoante prescrito pela Portaria SRF no 447/02. Se a
fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão agrícola), o que está
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722389/2013-01

comprovado nos autos, então não se cumpriu o comando legal e o valor adotado para proceder ao
arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo. Assim vem se posicionando a
jurisprudência deste CARF, reconhecendo reiteradamente que a aferição do VTN a partir do
valor médio das DITR do Município do imóvel não atende a determinação legal mais acima
transcrita, haja vista que não considera a aptidão agrícola do imóvel, não podendo susbsistir,
desse modo, eventual arbitramento nela amparado.
Após ciência da diligência determinada por esta Turma, o interessado, mediante a
premissa de que subentendida a não consideração da aptidão agrícola, não atendendo assim aos
critérios legais, volta a requerer a análise do Laudo Técnico apresentado, bem como a
consideração do valor total do imóvel apontado em tal laudo, que segundo seu entendimento,
atenderia a todos os requisitos técnicos exigidos pela legislação.
Ainda na fase do procedimento fiscal o contribuinte foi intimado a apresentar
Laudo Técnico de Avaliação, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, com
fundamentação e Grau de Precisão II e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), contendo
todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo, para efeito de comprovação
do valor da terra nua constante de sua DITR. Entretanto, o laudo apresentado não contém o pleno
requisito da NBR 14.653-3 da ABNT, especialmente a apuração de dados de mercado
(ofertas/negociações/ opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais do município
onde se localiza o imóvel objeto do lançamento. Com o seu posterior tratamento estatístico
(regressão linear ou fatores de homogeneização), deixando de apresentar fundamentação/grau de
precisão II, de forma a apurar o valor da terra nua do imóvel, a preços de 1.o de janeiro do
exercício em discussão, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80% (oitenta por cento).
Na “Justificativa da Impugnação dos Laudos de Avaliação da Terra Nua
ITR/Exercício de 2009” apresentada juntamente com o recurso, de lavra do Engenheiro
Agrônomo que elaborou o laudo técnico, afirma o referido profissional que a avaliação teria
seguido as recomendações técnicas da NBR 14.653. Sendo que, para a atualização temporal das
amostras optou-se buscar dados oficiais usados por prefeituras para fins de cobrança do Imposto
municipal incidente sobre a Transferência de Bens Imóveis (ITBI) e que espelhassem o valor do
imóvel avaliando para os anos necessários. Como não foram encontrados dados de todos os anos
no município de localização do imóvel avaliando, dados oficiais de município vizinho foram
utilizados para fins de levantamento dos valores, sempre baseados nos lançamento do ITBI.
Portanto, para fins de definição dos valores das amostras utilizadas tomadas como
paradigma no laudo, o técnico avaliador optou por buscar dados oficiais usados por prefeitura
para fins de cobrança do ITBI. Tal fato é comprovado pelas diversas certidões, guias de
recolhimento do ITBI e registros de matrículas de imóveis anexados ao laudo. Baseado na
afirmação prestada pelo próprio Sr. Engenheiro avaliador, mais uma vez forçoso concluir que os
requisitos exigidos no item 7.4 da NBR 14653-1 não foram atendidos, vez que não se comprovou
ter buscado dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos do bem avaliado
(inclusive quanto à área do imóvel), não se identificou as fontes de informações e descreveu as
características relevantes dos eventuais dados de mercado coletados, como também não consta
do laudo informações sobre a situação mercadológica com dados relativos à oferta e o tempo de
exposição da oferta no mercado. Assim preceitua a referida nota NBR 14653-1, no que se refere
à coleta de dados:
7.4 Coleta de dados
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722389/2013-01

É recomendável que seja planejada com antecedência, tendo em vista: as características
do bem avaliando, disponibilidade de recursos, informações e pesquisas anteriores,
plantas e documentos, prazo de execução dos serviços, enfim, tudo que possa esclarecer
aspectos relevantes para a avaliação.
7.4.1 Aspectos Quantitativos
É recomendável buscar a maior quantidade possível de dados de mercado, com atributos
comparáveis aos do bem avaliando.
7.4.2 Aspectos Qualitativos
Na fase de coleta de dados é recomendável:
a) buscar dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos do bem
avaliando;
b) identificar e diversificar as fontes de informação, sendo que as informações devem
ser cruzadas, tanto quanto possível, com objetivo de aumentar a confiabilidade dos
dados de mercado;
c) identificar e descrever as características relevantes dos dados de mercado coletados;
d) buscar dados de mercado de preferência contemporâneos com a data de referência da
avaliação.
7.4.3 Situação mercadológica
Na coleta de dados de mercado relativos a ofertas é recomendável buscar informações
sobre o tempo de exposição no mercado e, no caso de transações, verificar a forma de
pagamento praticada e a data em que ocorreram.
7.5 Escolha da metodologia
A metodologia escolhida deve ser compatível com a natureza do bem avaliando, a
finalidade da avaliação e os dados
de mercado disponíveis. Para a identificação do valor de mercado, sempre que possível
preferir o método comparativo
direto de dados de mercado, conforme definido em 8.3.1.
7.6 Tratamento dos dados
Os dados devem ser tratados para obtenção de modelos de acordo com a metodologia
escolhida.
7.7 Identificação do valor de mercado
7.7.1 Valor de mercado do bem
A identificação do valor deve ser efetuada segundo a metodologia que melhor se
aplique ao mercado de inserção do bem e a partir do tratamento dos dados de mercado,
permitindo-se:
a) arredondar o resultado de sua avaliação, desde que o ajuste final não varie mais de
1% do valor estimado;
b) indicar a faixa de variação de preços do mercado admitida como tolerável em relação
ao valor final, desde que indicada a probabilidade associada.
7.7.2 Diagnóstico do mercado
O engenheiro de avaliações, conforme a finalidade da avaliação, deve analisar o
mercado onde se situa o bem avaliando de forma a indicar, no laudo, a liquidez deste
bem e, tanto quanto possível, relatar a estrutura, a conduta e o desempenho do mercado.
Destaque-se o fato de que a intimação para apresentação de documentos
comprobatórios do VTN declarado, apresenta a possibilidade do intimado se valer de avaliação
efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais ou Municipais. Entretanto, além de se tratar de
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722389/2013-01

município distinto da localização do imóvel objeto do lançamento, na própria intimação é
esclarecido que devem também ser apresentados os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas
que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel pelo município. Requisitos esses não
observados nos presente caso.
Uma vez afastado o valor do VTN arbitrado pela autoridade fiscal lançadora,
requer o autuado que seja considerado, como valor total do imóvel o valor apontado no laudo
apresentado para a área total da propriedade. Valor este inferior ao constante da própria
Declaração do ITR por ele transmitida, relativa ao exercício objeto do presente lançamento.
Pelos motivos acima declinados, onde foram apontadas uma série de inconsistências do laudo de
avaliação apresentado, não pode ser acatado o pedido de consideração do valor apurado em tal
laudo para efeito de lançamento do imposto, devendo assim ser restabelecido o VTN original
declarado pelo autuado, conforme constante da DITR apresentada.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para reconhecer a área de reserva legal de 70,58 hectares; a área de reflorestamento
de 47,67 hectares e restabelecimento do VTN original declarado pelo contribuinte, conforme
constante da DITR relativa ao exercício objeto do presente lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital